Tribunal: STF
Processo: HC 96504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA 
   REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DE HABEAS CORPUS E RECURSO 
   ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO 
   CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO 
   ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS JULGADO SUPERVENIENTEMENTE. 
   ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.	O julgamento, pelo Superior 
   Tribunal de Justiça, no curso do processamento do habeas corpus, 
   de outro habeas corpus, este objeto da segunda impetração, faz 
   perecer o objeto da ação neste particular.
2.	A comprovação de 
   excessiva demora na realização do julgamento de mérito do recurso 
   especial interposto no Superior Tribunal de Justiça configura 
   constrangimento ilegal, por descumprimento da norma 
   constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. 
   LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, 
   excepcionalmente, a concessão de habeas corpus.
3.   Concessão 
   da ordem apenas para que o recurso especial seja posto em Mesa 
   para julgamento no Superior Tribunal de Justiça na primeira 
   sessão da Turma em que houver disponibilidade, contada do ofício 
   expedido por este Supremo Tribunal Federal.